Tribunal: TJPA
Processo: 0015124-27.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015124-27.2017.8.14.0401

APELANTE: ISNAEL DE PAULA ONOFRE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº: 0015124-27.2017.8.14.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: ISNAEL DE PAULA ONOFRE.

DEFENSORIA PÚBLICA: VLADIMIR AUGUSTO DE C. L. E A. KOENIG.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/97.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA E PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
TEM-SE COMO DESCABIDO O PLEITO ABSOLUTÓRIO QUANDO OS ELEMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS, EM CONFORMIDADE COM OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA, TESTEMUNHA OCULAR DO FATO E GUARDA MUNICIPAL QUE DETEVE O APELANTE NA FASE INQUISITIVA E JUDICIAL, FORMAM UM CONJUNTO SÓLIDO DANDO SEGURANÇA AO JUÍZO PARA A CONDENAÇÃO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAL SÃO DETENTORES DE CREDIBILIDADE, SOBRETUDO, QUANDO PRESTADOS EM SEDE JUDICIAL, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E CORROBORADOS PELO LAUDO DE CORPO DE DELITO.
IN CASU,
O ACUSADO APRESENTAVA VISÍVEIS SINAIS DE EMBRIAGUEZ ALCÓOLICA E MOSTROU-SE BASTANTE AGRESSIVO COM A VÍTIMA, QUE APENAS TENTOU ENTRAR EM ACORDO NO INTUITO DE SER RESSARCIDA PELO PREJUÍZO MATERIAL OCASIONADO PELO RECORRENTE. EM SEGUIDA, CONSTA QUE O ACUSADO CONTINUOU BASTANTE VISIVELMENTE DESEQUILIBRADO EMOCIONALMENTE COM A EQUIPE DA GUARDA MUNICIPAL QUE PAROU PARA ATENDER A OCORRÊNCIA.
DESSA FORMA,
COMPROVADA
A CONDUTA IMPRUDENTE E NEGLIGENTE DO CONDUTOR, INCABÍVEL FALAR EM ABSOLVIÇÃO.

2.

DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA REFERENTE À SUSPENSÃO DA CNH
.

POSSIBILIDADE.
O MAGISTRADO SENTENCIANTE ESTIPULOU A PENA DEFINITIVA NO SEU MÍNIMO LEGAL (06 MESES DE DETENÇÃO). PORÉM AO ESTIPULAR O PRAZO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR NÃO OBSERVOU OS DITAMES DO ARTIGO 293 DO CTB, TAMPOUCO JUSTIFICOU SEU ACRÉSCIMO AO DELIMITÁ-LA PELO MESMO PRAZO DA PENA CORPÓREA.
ASSIM, FIXO NO MÍNIMO LEGAL DE 02 (DOIS) MESES O PERÍODO DE
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa em regime Aberto, alterando somente o prazo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação para o período de 02 (dois) meses, mantendo ainda a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

06ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 17 de março de 2025, e término no dia 24 de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
ISNAEL DE PAULA ONOFRE
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pela
10
ª

Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 21280971), que o condenou à pena de
06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa em regime Aberto, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do apelante pelo período de 06 (seis) meses, e, ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade.

Na
denúncia
(fls. 81/82, ID nº 21280920), o representante do Ministério Público narrou que no dia 15/06/2017, por volta das 06h30min, o denunciado perdeu o controle da direção e colidiu o veículo que dirigia tipo Fiat/Siena ELX Flex, placa JVU6512, contra o Ford/Fiesta Flex, placa NSQ 3395, que estava estacionado na travessa Gurupá, e empreendeu fuga em seguida, contudo, testemunha ocular do evento avisou o dono do carro abalroado e ambos saíram à procura do autor da colisão e encontraram o denunciado mais adiante, trocando o pneu avariado de seu carro, e como não houve entendimento, a Guarda Municipal foi acionada, oportunidade em que foi percebido que o acusado apresenta evidente estado de embriaguez, condição confirmada pela agressividade demonstrada, andar cambaleante, veste desalinhada, hálito com odor etílico, discurso incoerente, lento e sonolento, entre outros sintomas. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 306, da Lei nº 9.503/97
.

O processo foi suspenso em razão do artigo 366 do CPP, no dia 12/04/2018 (ID nº 21280929).

No dia 05/03/2024, foi revogada a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, porque o acusado foi pessoalmente citado (ID nº 21280943).

Em suas
razões recursais
(fls. 197/202, ID nº 21280984), a defesa postulou:
1) Da absolvição por insuficiência de provas
, haja vista que não há nos autos provas inequívocas da acusação assentada na Sentença e,
2
) Suspensão Da Carteira Nacional De Habilitação do Apelante,
pelo período mínimo de 02 meses, conforme previsão do artigo 293 da Lei de Trânsito.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 205/208, ID nº 21280987), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
parcial provimento
do recurso interposto, reduzindo-se a suspensão da habilitação para dirigir ao mínimo legal de dois meses e mantendo-se incólumes os demais pontos da decisão recorrida, pelos próprios e jurídicos fundamentos.

Nesta
Instância Superior
(fls. 214/226, ID nº 24854812), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso, alterando somente o prazo da suspensão para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses, mantendo-se incólume os demais termos da sentença vergastada.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, pela justiça gratuita, pela revogação da decisão que suspendeu a CNH do apelante, e, pela isenção da multa.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Adianto que
não

merece acolhida a irresignação formulada, colimando absolvição por insuficiência probatória
,
tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação do acusado, pois esclarecem a dinâmica dos fatos e revelam a atuação do apelante, como passo a demonstrar.

A materialidade delitiva resta evidenciada, não só pelos elementos constantes do inquérito policial anexo, consistentes no boletim de ocorrência de (ID nº 21280915), no laudo de corpo de delito (fls. 26/27, ID nº 21280916), atestando que o acusado apresentava discurso incoerente, lento e sonolento, com hálito alcoólico, coordenação motora alterada, movimentos lentos e incoordenados, concluindo que o mesmo se encontrava em estado de embriaguez no momento do exame, e, ainda, pelos relatos das testemunhas ouvidas em Juízo.

A autoria, por essas mesmas razões e circunstâncias, é certa e recai sobre o Réu, uma vez que o dono do carro atingido em juízo, o vigia e o guarda municipal, confirmaram seus depoimentos prestados em sede policial.

Ouvido em juízo, a vítima ANTÔNIO NIVALDO ARAÚJO BASTOS JÚNIOR, relatou que o fato realmente aconteceu; que estava dormindo quando por volta das seis e meia foi acordado por um vigilante da área e avisado do acidente, bem como do rumo tomado pelo motorista; que foram atrás e encontraram o denunciado trocando o pneu do seu carro e tentou negociar para ser ressarcido o prejuízo; que não houve acordo e foram todos levados pela GM até a Delegacia; que ao ser avisado pelo vigilante da área, ele também lhe informou que o motorista tinha dobrado e parado para trocar o pneu; que o acusado estava sozinho e seu carro era um táxi branco; que seu carro sofreu avarias no retrovisor e na lataria; que o declarante percebeu no acusado sintomas de embriaguez, que estava cambaleando e com a cara amassada, além do cheiro de álcool; que depois do fato não foi procurado pelo denunciado para eventual ressarcimento. Ao ser questionado pela Defesa, respondeu que seu carro estava parado na rua Alenquer onde morava, em frente de sua casa, n. 242; que a rua Gurupá foi informada indevidamente. Já quando foi perguntado pelo Juízo, aduziu que não recorda qual o valor de seu prejuízo, em função do longo tempo decorrido.

Ato contínuo o Guarda Municipal condutor CLEIDSON DA SILVA BARROS, relatou que estava passando em missão pelo local quando a vítima pediu apoio para resolver a situação, tendo informado que o acusado tinha batido seu carro; que eles não entraram em acordo; que o acusado estava exaltado; que dava para perceber que o denunciado estava bastante alterado, creditando tal comportamento a sua embriaguez; que todos foram conduzidos para a Delegacia.

Posteriormente a testemunha ANTÔNIO CARLOS RAMOS DE MELO relatou que era vigia da rua e viu o acidente; que chamou o dono do carro batido e foram atrás do motorista causador do acidente, encontrando-o trocando o pneu do próprio automóvel; que o acusado não entrou em acordo com a vítima e a Guarda Municipal foi chamada; que afirma que o condutor do carro que bateu era o denunciado; que o acusado não dirigia normalmente, mas sim em ziguezague; que o acusado bateu e foi embora; que o acusado parou na rua Gurupá a uns 100m do local da batida, que aconteceu na rua Alenquer; que dava para perceber que o acusado tinha ingerido bebida alcoólica; que o acusado foi encontrado em cerca de uma hora; que no local não viu o acusado dizer que não era o condutor do carro.

Ao ser interrogado o denunciado ISNAEL DE PAULA ONOFRE negou a autoria do crime, afirmando que não era o condutor do carro que atingiu o carro da vítima, esclarecendo que nesse dia estava em uma festa na Cidade Velha e chamou um táxi para ir embora, e no trajeto o taxista bateu o carro da vítima e danificou o pneu do próprio carro; que o motorista saiu para providenciar ajuda e o declarante ficou no local, quando o dono do carro batido chegou e lhe pressionou para pagar seu prejuízo, mas não concordou, dizendo que não era o dono do carro, mas sim estava como passageiro, e o verdadeiro dono tinha ido buscar socorro; que a Guarda Municipal chegou e lhe conduziu para a Delegacia; que não sabe quem era o dono do táxi; que estava com advogado ao prestar depoimento na Delegacia, onde não disse que o carro era seu; que não fez teste de alcoolemia. Pelo MP, que o taxista referido era Leo e dirigia o carro quando aconteceu o acidente, mas hoje já é falecido.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a jurisprudência:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ARTIGO 306 LEI Nº. 9.503/97. TESTE DE ALCOOLEMIA. APARELHO DEVIDAMENTE CERTIFICADO PELO INMETRO. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONFISSÃO. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. MATERIALIDAE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a alegação de reconhecimento de nulidade do teste de alcoolemia, quando o referido exame é realizado por maquinário atestado pelo INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. 2. A configuração da embriaguez ao volante não pressupõe, necessariamente, a realização de perícia para aferir a quantidade de álcool no sangue do condutor do veículo, tendo em vista que, de acordo com a norma contida no artigo 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, o fato pode ser comprovado por teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. 3. Uma vez demonstrado nos autos, através dos depoimentos do réu e do Policial Militar responsável pelo flagrante, bem como da prova documental, que o Acusado condutor do veículo estava com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica, é imperiosa a condenação pela prática do delito de embriaguez ao volante. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-DF 0724722-98.2022.8.07.0007 1852771, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 25/04/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/05/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ART. 306, § 1º, DA LEI N. 9.503/97 - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELAS PROVAS DOS AUTOS - VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA EVIDENCIADA - CRIME DE PERIGO ABSTRATO - RECURSO NÃO PROVIDO
. -Comete o crime capitulado no artigo 306 do CTB, com redação dada pela Lei 11.705/2008, de perigo abstrato, o agente que dirige o veículo automotor sob o efeito de álcool em quantidade superior à permitida pela lei, o que restou devidamente comprovado nos autos -O valor do depoimento testemunhal dos policiais militares - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00558948720218130518 1.0000.24.090283-3/001, Relator: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 30/07/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/07/2024).

À vista de tais depoimentos, verifica-se que as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas em afirmar que o recorrente apresentava visíveis sinais de embriaguez alcóolica e mostrou-se bastante agressivo com a vítima, que apenas tentou entrar em acordo no intuito de ser ressarcida pelo prejuízo material ocasionado pelo recorrente. Em seguida, consta que o acusado continuou bastante visivelmente desequilibrado emocionalmente com a equipe da Guarda Municipal que parou para atender a ocorrência.

Por seu turno, quanto à tese defensiva de que a materialidade do delito estaria prejudicada em virtude de o acusado não ter sido submetido ao teste do etilômetro, é cediço que, no ordenamento jurídico brasileiro vigora o princípio de que ninguém é obrigado a se autoincriminar (nemo tenetur se detegere), portanto, ao ser encaminhado pela autoridade policial, o apelante não poderia ser compelido pelo Perito a se submeter ao teste do etilômetro ou exame de sangue para fins de comprovação do estado de embriaguez alcóolica.

É cediço pela jurisprudência pátria que o crime do artigo 306 do Código de Trânsito, é de perigo abstrato. Portanto, configura-se o crime pela simples condução de veículo automotor sob o efeito de álcool, independentemente de a conduta do motorista oferecer risco efetivo para os demais usuários da via pública.

Ocorre que, diferente do relatado pela defesa, para a configuração do delito em comento, é suficiente a prova de que o agente conduza veículo automotor sob o efeito de álcool ou de substância psicoativa que cause dependência, cuja quantidade seja igual ou superior à permitida, pois se trata de delito de perigo abstrato, inexistindo a exigência que da conduta resulte perigo concreto.

Ademais, as provas colacionadas aos autos são incontestes, confirmando que o apelante dirigia seu veículo sob estado de embriaguez, conforme estado flagrancial em que este foi encontrado, bem como pelo laudo acostado. Nesse sentido, assim leciona a doutrina mais abalizada, conforme Renato Brasileiro:

A “antiga lei seca” transformou o delito de embriaguez ao volante em crime de perigo abstrato, sendo dispensável, portanto, a comprovação de risco de dano efetivo. Na visão do Supremo, a objetividade jurídica desse delito transcreve a mera proteção da incolumidade pessoal para alcançar também a tutela da proteção de todo corpo social, asseguradas ambas pelo incremento dos níveis de segurança nas vias públicas. Assim, é de todo irrelevante indagar se o comportamento do agente atinge, ou não, algum bem jurídico tutelado, sendo legítima a opção legislativa por objetivar a proteção da segurança da própria coletividade. Não há necessidade de se comprovar risco potencial de dano causado pela conduta do agente que dirige embriagado, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. Basta que seja comprovado que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, apresentando concentração de álcool no sangue igual ou superior a 6 decigramas por litro.

Além disso, a regularidade do bafômetro é verificada anualmente pelo INMETRO, enquanto a calibração do dispositivo ocorre apenas quando ele é apresentado ao órgão público, não havendo assim, um prazo legal fixo, pois se o equipamento estiver funcionando corretamente, não é necessária uma nova calibração, de forma que, a última data mencionada no teste do etilômetro refere-se à última vez que ajustes foram feitos no aparelho, tornando incorreta a alegação de ilegalidade da prova com base nessa data.

Ante os fatos, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente – e ausentes quaisquer causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade –, impõe-se a manutenção da condenação, pois não há como prosperar a alegação de ausência de provas, tornando-se infrutífera a pretensão de absolvição.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUTA DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO NÃO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME 1. O apelante, Carlos Alcides Gonçalves Dias, foi condenado por colidir seu veículo com o carro da vítima e fugir do local do acidente, sendo incurso nos artigos 305 e 306 do Código de Trânsito Brasileiro, além do artigo 329 do Código Penal, à pena de 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa. 2. O réu recorreu pedindo a fixação do regime aberto e a redução da prestação pecuniária aplicada como restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Discute-se a legalidade da condenação do apelante por fuga do local do acidente e a embriaguez ao volante: (i) se houve efetiva fuga e (ii) se o réu estava embriagado no momento da colisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A materialidade do crime de fuga do local do acidente foi comprovada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, que confirmaram a evasão do réu após a colisão. 2. A embriaguez foi evidenciada pelos relatos dos policiais que encontraram o réu apresentando sinais visíveis de embriaguez. 3.O juiz de primeira instância corretamente reconheceu a reincidência do réu, fixando o regime semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. 2. Tese de julgamento: "1. A condenação por fuga do local do acidente é válida diante da materialidade e autoria comprovadas. 2. A embriaguez ao volante foi demonstrada pelos sinais evidentes, não havendo razão para alteração do regime ou da pena imposta." Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas: Legislação: CTB, arts. 305 e 306; CP, art. 329. Jurisprudência: STJ, HC 143.681/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 02.08 .2010.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 15007717620238260557 Viradouro, Relator.: Mens de Mello, Data de Julgamento: 14/11/2024, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/11/2024).

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

2.
DA REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA REFERENTE À SUSPENSÃO DA CNH
.

A Defesa do acusado pleiteia redução do prazo referente a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para o prazo mínimo de 02 meses, conforme previsão do artigo 293 do Código de Trânsito, tendo em vista que o
quantum
fixado pelo juízo de origem mostrou-se desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada, que foi estipulada no patamar mínimo legalmente previsto para o crime previsto no artigo 306 do CTB.

Adianto que
acolho
o pedido da Defesa.

Inicialmente destaco o artigo 293 da Lei nº 9.503/97:

Art. 293
. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, tem a duração de dois meses a cinco anos.

Observa-se que o magistrado sentenciante estipulou a pena definitiva no seu mínimo legal (06 meses de detenção). Porém ao estipular o prazo da suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor não observou os ditames do artigo 293 do CTB, tampouco justificou seu acréscimo ao delimitá-la pelo mesmo prazo da pena corpórea.

Por seu turno, é cediço que a pena privativa de liberdade deve guardar relação de proporcionalidade às penalidades acessórias que são cumulativamente cominadas ao delito. Assim, no caso dos autos, não há fundamentação idônea para a fixação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor acima do mínimo legal.

Embora haja margem de discricionariedade na fixação do prazo previsto no art. 293 do CTB, essa prerrogativa não é absoluta, devendo o magistrado fundamentar de maneira clara e objetiva os critérios adotados para a definição da suspensão da habilitação, em consonância com o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual impõe que qualquer sanção aplicada esteja devidamente justificada, evitando decisões arbitrárias ou desprovidas de fundamentação concreta.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES – POSSIBILIDADE – SANÇÃO CUMULATIVA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MAJORAÇÃO ALÉM DO MÍNIMO LEGAL – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
. Em que pese o estabelecimento da suspensão ou proibição de obtenção de permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores esteja dentro da esfera discricionária do julgador, é fundamental que a decisão que estabelece prazo além do mínimo legal seja devidamente fundamentada, de modo a evidenciar as peculiaridades fáticas e subjetivas do agente que justificaram o aumento. Em regra, por ser uma sanção cumulativa, a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro” (STJ, AgRg n HC nº 271 .383/RJ).
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 0003575-12.2019.8 .11.0020, Relator.: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/04/2024).

De fato, nota-se que o prazo da suspensão para dirigir veículo automotor fixado no prazo de 06 (seis) meses fora visivelmente desproporcional à pena privativa de liberdade. Assim, neste ponto, o pleito defensivo deve ser parcialmente acolhido, a fim de que o prazo previsto no artigo 293 do CTB seja fixado no mínimo legal de 02 (dois) meses.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
mantendo a pena do apelante em 06 (seis) meses de detenção, além de 10 (dez) dias-multa em regime Aberto, alterando somente o prazo de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação para o período de 02 (dois) meses, mantendo ainda a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade.

É como voto
.

Belém, 25/03/2025